Tribunal: TCU
Processo: 001.514/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Processo administrativo sobre anteprojeto de decisão normativa para fixação dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para o exercício de 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação administrativa com proposta de aprovação de anteprojeto de decisão normativa para fixação dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide para o exercício de 2026, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o anteprojeto de decisão normativa e seus anexos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e da decisão normativa aprovada, com seus anexos, aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, à presidente do Banco do Brasil S/A, ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 9.3. publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa ora aprovada, a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente as unidades do TCU nos estados a encaminharem imediatamente à AudFiscal, independentemente da data de recebimento, eventuais recursos interpostos para retificação dos percentuais individuais de participação na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico aprovados para o exercício de 2026, haja vista o disposto no art. 292-A do Regimento Interno do Tribunal; 9.5. arquivar o processo.